Tribunal: TJBA
Processo: 8042812-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042812-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MORAES DE CARVALHO Advogado(s): WILSON FEITOSA DE BRITO NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao imputar ao exequente o dever de restituição de valores levantados sem definição judicial do valor incontroverso; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e do risco de dano grave ao exequente; (iii) determinar se houve omissão quanto à confissão da parte ré sobre o valor de R$ 159.574,08; e (iv) verificar se o acórdão deixou de considerar as consequências práticas da decisão, em afronta ao art. 20 da LINDB. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Não há contradição no reconhecimento de que não foi fixado valor incontroverso e, ainda assim, imputar ao embargante os riscos decorrentes do levantamento antecipado, por iniciativa própria, de valores sem definição judicial. A alegação de omissão quanto à boa-fé do exequente é irrelevante diante da aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do CC. A indicação de valor pela parte ré em petição anterior, com ressalvas expressas e ausência de animus confessandi, não configura confissão judicial vinculativa, afastando a alegada omissão sobre o ponto. A fundamentação do acórdão contempla as consequências práticas da decisão ao privilegiar a restituição de valores indevidos, em consonância com o princípio da efetividade e da vedação ao enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de fixação judicial de valor incontroverso não impede a imputação do risco ao exequente que promove o levantamento antecipado de valores. A boa-fé objetiva não impede a restituição de valores recebidos indevidamente quando configurado enriquecimento sem causa. A simples indicação de valor com ressalvas, sem intenção confessória, não Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; LINDB, art. 20; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.255/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 21.05.2015; TJ-SP, AI 2043908-15.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 01.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042812-66.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JOSE FERNANDO MORAES DE CARVALHO e como embargado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora